Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0703826-21.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em liquidação provisória de sentença coletiva (id. 146989296 dos autos originários n. 0703129-94.2023.8.07.0001), que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Campos Novos/SC, local de domicílio do autor, aqui agravante. O agravante justifica o ajuizamento da demanda, em face da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1. Sustenta que o juízo originário afastou aplicação da Súmula 33 do STJ. Menciona o disposto no art. 53, III, “a”, c/c e art. 46, ambos do CPC; art. 101, I, do CDC, e destaca precedentes deste Tribunal no sentido de que é cabível a propositura da ação na sede do agravado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema, aliás, confira-se outro precedente do STJ: 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito. (EREsp 1.730.436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021) Dito isso, passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. Em primeiro lugar, o Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, que o cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 pode ser ajuizado no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal. Vejamos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.391.198/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014. Grifado) Malgrado o caso em exame trate de liquidação provisória de sentença proferida na ACP n. 94.0008514-1, o entendimento sufragado pela Corte Superior aplica-se à hipótese, notadamente porque aqui o Banco do Brasil também foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor, cuidando-se de casos similares. Além disso, afigura-se transparente a relação consumerista porquanto o agravante pretende o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes da implementação de planos econômicos, em razão de contrato celebrado com o banco agravado. Diante de relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que a princípio não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. No caso, embora o agravante resida em outra unidade da federação, optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco agravado, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Nesse quadro, a opção deve ser respeitada. A propósito, já decidiu esta eg. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FAVORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA A, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Assim, por força dessa compreensão, cabe ao autor, devedor de mútuo contratado por meio de cédula de crédito rural, escolher o foro que melhor favoreça seu acesso à Justiça. 2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0716463-72.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, publicado no DJe: 21/10/2021) Nada obstante, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Comarca de Campos Novos/SC somente após preclusa a decisão. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator